Tribunal: TJMT
Processo: 1002459-22.2018.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002459-22.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (EMBARGADO), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (EMBARGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGANTE), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

II - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

III - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

IV - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

V - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por ENERGISA S/A em face de acórdão proferido em sede de apelação de n. 1002459-22.2018.8.11.0041 aviado na “AÇÃO DE COBRANÇA” onde litiga com MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A perante a 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá – MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 150959174 o colegiado por unanimidade, desproveu o recurso.

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID. 151714178 que nos termos do art. 786 do Código Civil, o segurador que paga a indenização ao seu segurado se sub-roga nos direitos e ações que competiam ao segurado contra o autor do dano, ou melhor, a ação regressiva que o segurador ajuizar em face do autor do dano deve observar o mesmo regime jurídico da ação que competia ao segurado contra o autor do dano (relação originária). Contudo, uma eventual e hipotética relação jurídica entre os segurados da embargada e a ENERGISA – relação originária – jamais poderia ser considerada como uma relação de consumo;

Aduz que três dos segurados (sub-rogados) da embargada não se afiguram consumidores de energia nos termos do CDC, mas sim praticantes de atividade empresarial, sendo classificados como insumidores de energia, na medida em que utilizam a energia elétrica fornecida pela ré como mais um dos insumos que integram a sua cadeia produtiva, não podendo, pois, serem considerados consumidores, nos termos do art. 2º do CDC. Os sub-rogados em questão (Marino José Franz, Produtividade Com Repres Prod Agrop LTDA e App Confecções LTDA – ME), em hipótese alguma, poderiam ser considerados consumidores, nos termos do art. 2º do CDC;

Afirma que no caso em tela não se aplica a responsabilidade objetiva do art. 37, § 6º, da CF, uma vez que a autora-embargada, em sua exordial, imputou conduta omissiva à ré-embargante. Ora, o Superior Tribunal de Justiça, inclusive em julgamento de Recurso Especial Repetitivo (art. 543-C do CPC/73), já pacificou entendimento no sentido de que a responsabilidade das concessionárias de serviços públicos, em casos de condutas omissivas, é subjetiva, devendo restar caracterizada a culpa,

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Aplica-se o CDC nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu segurado.

Senão:

“(...)

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de AÇÃO DE COBRANÇA ajuizada por MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A., doravante denominado recorrido, em face de ENERGISA S/A doravante denominado recorrente.

Narrou a autora/recorrida que na qualidade de seguradora, desembolsou elevada quantia para fins de ressarcir os prejuízos elétricos incorridos pela demandada/recorrente, em razão de distúrbios elétricos nas Unidades Consumidoras de seus segurados, sinistros estes que alega ser de responsabilidade da Ré.

O juiz a quo julgou a ação procedente para condenar a reclamada-apelante à ressarcir à Autora/apelada nos valores de R$ 15.156,48 (quinze mil cento e cinquenta e sei reais e quarenta e oito centavos), R$ 5.000,00 (cinco mil reais), R$ 15.880,00 (quinze mil oitocentos e oitenta reais) e R$ 15.826,61 (quinze mil oitocentos e vinte e seis reais e sessenta e um centavos). Condenou a Requerida ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários sucumbenciais no equivalente a 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (artigo 85, §2º do Código de Processo Civil).

DA ALEGAÇÃO DE INAPLICABILIDADE DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO CDC - OS CONTRATANTES DOS SEGUROS SÃO EMPRESAS INSUMIDORAS DE ENERGIA E NÃO CONSUMIDORES.

Inicialmente esclareço que havendo contrato de seguro entre o consumidor que sofreu o dano e a seguradora, esta última fica responsável pelo pagamento da indenização. E, uma vez paga a indenização, "o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano", nos termos do artigo 786 do Código Civil.

Estabelecidas essas premissas, e em detida análise dos autos, percebe-se a possibilidade de inversão do ônus da prova em favor da seguradora apelada, diante da verossimilhança das suas alegações e, ainda, de sua hipossuficiência técnica.

Oportunidade em que firmou a garantia sobre danos elétricos aos segurados, razão qual, a seguradora deve ser considerada consumidora.

Ademais, não se olvida que a responsabilidade da ré/apelante, na condição de concessionária de serviços públicos, é regida, de igual forma, pelo disposto no artigo 3º, § 6º da Constituição Federal e, ante a aplicação da responsabilidade objetiva, égide do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade é de cunho objetivo.

Aliás, está situação, mesmo que em alguma hipótese não fosse aplicado a CF ou o CDC, também está previsto no Código Civil Brasileiro, a rigor do que está consubstanciado no parágrafo único, artigo 927, que, textualmente anoto:

“Haverá obrigação de reparar o dano, independente de culpa, nos casos especificados por lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para direitos de outrem”.

Assim, quanto à alegação de impossibilidade da aplicação do CDC, sob alegação de que a energia é insumo de transformação das empresas seguradas, esclareço que a alegação inicial descreve que houve uma descarga elétrica, ou pico de energia, decorrente de uma oscilação da tensão, ocasionando a queima dos equipamentos dos segurados.

Em razão desse episódio, foi formulada ação de regresso para ressarcimento dos valores pagos a título de sinistro.

O art. 373, I do CPC estabelece que: “compete ao autor demonstrar o fato constitutivo do seu direito, e ao réu, fato impeditivo, modificativo ou extintivo do deito do autor”.

Assim, friso que a queda de energia, a oscilação, descarga de raios, colisão no poste, etc., são questões que encontra-se dentro da previsibilidade e, desta forma, amolda-se perfeitamente na chamada responsabilidade civil objetiva.

E, no conceito de responsabilidade objetiva, esta é a traduzida pela pratica de um ato ilícito de uma violação ao direito de outrem que, para ser provada e questionada em juízo, independe da aferição de dolo ou culpa, ou mesmo avaliar a gradação de envolvimento, do agente causador do dano.

Com efeito, incumbia a parte apelante a realização da manutenção preventiva na rede elétrica, bem como investir em equipamentos que possam minimizar os efeitos desses fenômenos que são intrínsecos à sua atividade.

Assim, vislumbrando-se verossimilhança nas alegações da recorrida, a qual se entende ser hipossuficiente tecnicamente, há que se inverter o ônus da prova.

Nessa direção, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REGRESSO CONTRA A CEMIG - DANO ELÉTRICO - INDENIZAÇÃO PAGA PELA SEGURADORA - SUB-ROGAÇÃO NOS DIREITOS E AÇÕES QUE COMPETIREM AO SEGURADO - INTELIGÊNCIA DO ART. 786, CAPUT, DO CÓDIGO CIVIL E DA SÚMULA Nº 188 DO STF - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - POSSIBILIDADE - HIPOSSUFICIÊNCIA/VULNERABILIDADE TÉCNICA - SITUAÇÃO VERIFICADA - RECURSO PROVIDO. 1. Consoante previsto no art. 786, caput, do Código Civil, e na Súmula nº 188 do Supremo Tribunal Federal, uma vez paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do respectivo valor, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano. 2. Diante da sub-rogação operada com o pagamento da indenização securitária, a agravante assumiu a titularidade dos direitos de seus segurados, de modo que se aplicam as regras previstas na legislação consumeirista à relação jurídica em questão. 3. Tendo em vista que o objeto social da seguradora/agravante (comércio de seguros) não guarda qualquer relação com a atividade desenvolvida pela agravada (prestação de serviço de distribuição de energia), resta verificada a hipossuficiência/vulnerabilidade técnica da autora para demonstrar a falha na prestação do serviço prestado pela requerida. 4. Preenchidos os requisitos legais, há que ser determinada a inversão do ônus da prova. 5. Recurso provido. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.154547-4/001, Relator (a): Des.(a) Raimundo Messias Júnior , 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/09/0020, publicação da sumula em 30/09/2020)

Ainda,

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS - CEMIG - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - SEGURADORA REQUERENTE QUE SE SUB-ROGOU NOS DIREITOS DO SEGURADO - APLICAÇÃO DA NORMA CONSUMERISTA - HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA COMPROVADA - DEFERIMENTO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, NOS TERMOS DO ART. 6º, VIII, DO CDC - RECURSO PROVIDO. O ônus probatório, em regra, incumbe ao autor, recaindo sobre o réu a responsabilidade pela comprovação da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pelo requerente. A regra do art. 373, do CPC, pode ser excepcionada, caso haja determinação legal que imponha a inversão ou reste excessivamente dificultosa a produção das provas. Ajuizada a ação pelo autor na qualidade de segurador do efetivo ofendido, ocorre a sub-rogação nos direitos do segurado, atraindo os atributos da relação jurídica material existente entre o ofendido/segurado e o ofensor, e, via de consequência, a aplicação das normas consumeristas. Demonstrado que a seguradora não reúne condições técnicas para produzir provas diversas daquelas já colacionadas ao feito, deve ser invertido o ônus probatório. Recurso provido. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.18.137111-3/001, Relator (a): Des.(a) Corrêa Junior, 6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/02/2019, publicação da sumula em 20/02/2019).

Dessa forma, não há no que falar em impossibilidade da inversão do ônus da prova frente à existência de EMPRESAS INSUMIDORAS DE ENERGIA.

Pois bem.

O CDC disciplina a responsabilidade da concessionária acionada:

“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste código.

Art. 23. A ignorância do fornecedor sobre os vícios de qualidade por inadequação dos produtos e serviços não o exime de responsabilidade.

Art. 24. A garantia legal de adequação do produto ou serviço independe de termo expresso, vedada a exoneração contratual do fornecedor.”

A responsabilidade civil subjetiva é aquela causada por conduta culposa ou dolosa, ou seja, quando o agente causador do dano praticar o ato com negligencia ou imprudência ou conscientemente dirigir sua vontade à produção do resultado ilícito.

Nesse espeque existe também a responsabilidade civil objetiva, que dispensa a culpa.

A responsabilidade civil contratual verifica-se quando o dano em ocorre em detrimento da pactuação ou execução de um contrato entabulado entre os envolvidos.

A responsabilidade extracontratual, que também é denominada de aquiliana, tem sua origem e desdobramentos a partir da lei de forma geral, e, quando violado não está expresso em nenhum contrato prévio entre os envolvidos.

Imprescindível salientar que a existência de dano é pré-requisito vital para a configuração de responsabilidade civil e indenização.

Preleciona o professor Rui Stoco:

“O dano é, pois, elemento essencial e indispensável à responsabilização do agente, seja essa obrigação originada de ato ilícito ou de inadimplemento contratual, independente, ainda, de se tratar de responsabilidade objetiva ou subjetiva.” (STOCO, 2007, p. 128).

Para que o dano seja indenizável é necessária à existência de alguns requisitos. Primeiramente é preciso que haja a violação de um interesse jurídico patrimonial ou extrapatrimonial de uma pessoa física ou jurídica.

É indispensável neste caso que exista a prova categórica do prejuízo, bem como de prova que demonstre que o liame fático que originou esse prejuízo tenha nexo de causalidade com o comportamento decorrente da relação travada entre os litigantes.

Restou comprovada a falha na prestação do serviço da concessionária apelante, que por sua vez atingiu os consumidores e por corolário a seguradora recorrida que teve que arcar com os custos dos prejuízos decorrentes das oscilações de tensão e descargas na rede de energia elétrica, conforme laudos técnicos anexados aos autos.

Não prospera, no caso, a alegação de ocorrência de caso fortuito ou força maior para excluir a responsabilidade da distribuidora por inexistência do nexo de causalidade. As descargas atmosféricas não excluem, “a priori”, sua responsabilidade objetiva por danos causados durante distribuição da energia elétrica, porquanto as quedas de raios são eventos previsíveis, considerando-se a própria natureza e os riscos da atividade por si empreendida. No ramo explorado pela distribuidora, esse tipo de evento faz parte dos riscos a que está exposta a prestação desse serviço, por certo computados na formação do preço. Logicamente, o empreendimento explorado pela distribuidora equipara-se ao designado em doutrina como “fortuito interno”, ou seja, fato inerente aos riscos assumidos no exercício da atividade a que se prestou. Essa previsibilidade lhe traz a obrigação de apresentar solução técnica para evitar, ou, no mínimo, mitigar os efeitos de descargas elétricas e oscilações de tensão nas respectivas redes de distribuição de energia elétrica.

Conforme mencionou a Ministra Nancy Andrighi, no julgamento do recurso especial REsp 1.533.886-DF:

“Dada a importância social do contrato de seguro, as normas insertas no art. 786, caput e § 2º, do Código Civil, ao assegurarem a sub-rogação do segurador nos direitos que competirem ao segurado contra o autor do dano, independentemente da vontade daquele, revestem-se de caráter público, não havendo como um ato negocial do segurado excluir a prerrogativa outorgada por lei ao segurador.”

Portanto, tem-se a conclusão de que a seguradora, independentemente de qualquer acordo entre as partes envolvidas no acidente, terá direito, perante a ação de regresso, de receber do culpado os valores a que for obrigada a pagar para o seu segurado.

O STJ já decidiu questão análoga:

“APELAÇÃO. SEGURO. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. SUB- ROGAÇÃO NOS DIREITOS DO SEGURADO-CONSUMIDOR. PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 27 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AFASTADO O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (DESCARGA ELÉTRICA). DANOS EM BENS DOS SEGURADOS DA AUTORA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA RÉ. INTELIGÊNCIA DO ART. 37, § 6º, DA CF. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE NÃO DEMONSTRADAS (ART. 14, § 3º, CDC). RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR FATOS IMPEDITIVOS, MODIFICATIVOS OU EXTINTIVOS DO DIREITO DA AUTORA (ART. 373, II, CPC). EXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DA RÉ E OS DANOS VERIFICADOS. DEVER DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR INERENTE À ATIVIDADE ECONÔMICA DESENVOLVIDA PELA CONCESSIONÁRIA RÉ. RESSARCIMENTO DEVIDO. RELAÇÃO CONTRATUAL. JUROS DE MORA A SEREM CONTADOS DA CITAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO (e-STJ fl. 572). Embargos de Declaração: opostos pela recorrida, foram rejeitados (e-STJ fls. 588/590). Recurso Especial: a recorrente sustenta, além da ocorrência de divergência jurisprudencial, violação do art. 206, § 3º, V, do CC, aduzindo, em síntese, que, tendo em vista que os segurados não se enquadram no conceito de consumidor previsto no art. 2º do CDC por não serem considerados destinatários final dos serviços prestados pela recorrida, não há que falar na aplicação do prazo decadencial previsto no art. 27 do CDC. RELATADO O PROCESSO, DECIDE-SE. - Julgamento: CPC/2015 - Da ausência de prequestionamento Quanto à suposta violação do artigo 206, § 3º, V, do CC e o argumento defendido pela recorrente, no sentido de que seria aplicável o prazo trienal, visto que os segurados não se enquadrariam no conceito de consumidor por não serem considerados destinatários final dos serviços prestados pela recorrida, tem-se que tal tese não foi objeto de análise pelo Tribunal de origem, restando ausente o devido prequestionamento. Incide a Súmula 282/STF. - Da divergência jurisprudencial O recurso também não pode ser conhecido pela alínea c do permissivo constitucional, uma vez que a comprovação da divergência jurisprudencial exige o confronto entre acórdãos, motivo pelo qual é inadmissível o uso de decisão unipessoal para essa finalidade. Ademais, a recorrente utilizou acórdãos da lavra do próprio TJ/SP, o qual não se presta à comprovação da divergência, nos termos da Súmula 13/STJ. - Dos honorários de sucumbência recursal Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/15, considerando o trabalho adicional imposto ao advogado da parte recorrida em virtude da interposição deste recurso, majoro os honorários fixados anteriormente em R$ 1.000,00 (um) mil reais. Forte nessas razões, NÃO CONHEÇO do recurso especial, com fundamento no art. 255, § 4º, I, do RISTJ. Publique-se. Intimem-se. Brasília (DF), 09 de outubro de 2018. MINISTRA NANCY ANDRIGHI Relatora.” (STJ - RECURSO ESPECIAL Nº 1.764.034 - SP (2018/0226879-0) RELATORA: MINISTRA NANCY ANDRIGHI).

Corroborando com o entendimento citado, o próprio Superior Tribunal Federal editou súmula para pacificar a questão:

“STF - Súmula 188: O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro.”

Insta ressaltar que a responsabilidade da reclamada como fornecedora de serviços é objetiva nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe:

“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Portanto, inequívoco que houve falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor. A falha na prestação do serviço enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados.

As lições de Moacyr Amaral Santos, na obra "Primeiras Linhas de Direito Processual Civil", vol. 2, 12.ª edição, 1989, Ed. Saraiva, págs. 346/347) ensinam que:

“O critério para distinguir a qual das partes incumbe o ônus da prova de uma afirmação é o interesse da própria afirmação. Cabe provar a quem tem interesse de afirmar; portanto, quem apresenta uma pretensão cumpre provar-lhe os fatos constitutivos e quem fornece a exceção cumpre provar os fatos extintivos ou as condições impeditivas ou modificativas”.

De outra sorte, apesar das suposições realizadas pela recorrente em seu petitório, inexistem provas em contrário que possam determinar que a conclusão ou método utilizado no laudo pericial foram inadequados ou capazes de anular a aferição realizada.

O STJ já se manifestou acerca de matéria análoga:

“AUSÊNCIA DE RAZÕES PARA DESCONSTITUIÇÃO DA PROVA PERICIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. Não havendo razões para desconstituição da perícia ou qualquer nulidade no julgamento, mantém-se a sentença.” (STJ - AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AREsp 1098265 MG 2017/0105725-0 (STJ) - Data de publicação: 30/06/2017)

Incumbe à apelante/reclamada provar a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as suas assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, inciso II, do NCPC.

Dessa maneira, não tendo a apelante demonstrado o desacerto da r. sentença, de rigor a sua manutenção.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, conforme retro, por estes e por seus próprios fundamentos.

Deixo de majorar os honorários advocatícios recursais uma vez que foram fixados no percentual máximo em primeira instancia conforme o art. 85, § 2º, do CPC.

É como voto.”

STF - Súmula 188: O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro.

Restou comprovada a falha na prestação do serviço da concessionária apelante, que por sua vez atingiu o consumidor e por corolário a seguradora recorrida que teve que arcar com os custos dos prejuízos decorrentes da falha na prestação de serviços, conforme laudo técnico anexado aos autos que não foi desconstituído pela parte ex adversa.

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2º, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023